Tribunal: TJES
Processo: 0014169-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014169-57.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAM RIBEIRO MATOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. concurso cfo. edital 003/2018. exame psicossomático. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, haja vista a prescindibilidade da pretendida prova pericial, seja pela resolução do mérito demandar o exame de matéria exclusivamente de direito, cujos contornos fáticos já se encontram delineados nas provas documentais apresentadas, seja pelas razões utilizadas pelo apelante para pugnar pela dilação probatória denotarem mero inconformismo com o resultado negativo de seu exame.

I
I.
Cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade sem, contudo, adentrar no mérito administrativo.

I
II. O Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado assentou em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, critérios para que o exame psicotécnico/psicossomático seja considerado válido como etapa de um concurso público, a saber, previsão legal, possibilidade de interposição de recurso contra seu resultado e, por fim, critérios objetivos para sua aplicação.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014169-57.2019.8.08.0024

APELANTE:
WILLIAM RIBEIRO MATOS

A
PELADO
S
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto p
or
WILLIAM RIBEIRO MATOS

em face de sentença proferida pelo
da 5ª vara da fazenda pública estadual, municipal, registros públicos, meio ambiente e saúde
,
e
m
AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, cujo
decisu
m

julgou
im
procedente o pedido autoral,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou
o demandante/apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
R
$
500,00 (quinhentos reais)
em atenção ao disposto no artigo 85, §
8
º do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Irresignado, arguiu,
em suma, a
nulidade da sentença
por
cerceamento d
e
defesa; irregularidade na realização da avaliação psicológica diante da utilização de critérios subjetivos,
sobretudo porque no Edital
“
não há expressa determinação do perfil psicográfico necessário do cargo de Oficial Combatente da PMES
”; violação aos princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório;
irregularidade na faceta ansiedade;
alto índice de contraindicação nesta etapa
e
dúvida se a avaliação seria sob enfoque global ou por percentil, circunstâncias que no seu entender violam a lisura desta avaliação.

Neste viés, pleiteou a anulação da sentença ou sua reforma para julgar procedente a demanda, “
declarando nula sua desclassificação, e, consequentemente, que prossiga no aludido concurso do CFO-PMES, uma vez que, como já demonstrado, preenche os demais requisitos, para que, ao final, caso aprovado, possa obter a graduação referida no EDITAL Nº 03/2018 – CFO 2018/PMES de 20 de junho de 2018, de forma a ser inserida (sic) nos Quadros dos Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo; sem qualquer prejuízo de classificação, notas, faltas, vantagens ou vencimentos
”.

Contrarrazões
vindicando o desprovimento recursal.

Prefacialmente, registro julgamento recente de caso análogo ao presente, por este órgão colegiado, dos Recursos de Apelação Cível 0029802-11.2019.8.08.0024 e 0014272-64.2019.8.08.0024, realizados em 20.07.2023 e 11.09.2023, nos quais, à unanimidade, restaram desprovidas as irresignações recursais, precedentes que faço questão de destacar por força do disposto no artigo 926, do CPC/15, ao prescrever que “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
”

P
RELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Fixadas estas premissas, n
o que se refere
à
preliminar de cerceamento de defesa, entendo não merecer amparo, haja vista a prescindibilidade da pretendida prova pericial, seja pela resolução do mérito demandar o exame de matéria exclusivamente de direito, cujos contornos fáticos
já se
encontram delineados nas provas documentais apresentadas, seja pelas razões utilizadas pelo apelante para pugnar pela dilação probatória denotarem mero inconformismo com o resultado negativo de seu exame.

Acerca de tal questão, esta Egrégia Corte em caso assemelhado ao presente externou o seguinte entendimento, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC.
EDITAL 03/2018/PMES
. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016).
Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que,
em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato.
[...] (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

Portanto, exatamente na esteira do posicionamento desta Corte, e dada a prescindibilidade e irrazoabilidade do apelante em ser submetido, em última análise, a novo teste psicossomático na atualidade,
rejeito a preliminar
arguida
por indeferimento de prova pericial.

M
ÉRITO

Ultrapassada a preliminar recursal, cumpre debruçarmos sobre a análise do mérito da demanda, qual seja, eventual irregularidade da avaliação psicológica regida pelo Edital n. 03/2018 – CFO/PMES.

De início, vale frisar que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da legalidade, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...)

O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem se
r
instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas”.

Dito isso, é cediço que “
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital”. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012 ,DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018
” (
STJ
; AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Note-se, portanto, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, de acordo com a legislação vigente, a obediência a estes ditames impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Paralelamente, é de curial sabença não caber ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública, em razão do princípio da Separação de Poderes, consagrado no texto constitucional (art. 2º, CF/88), fulcrado na independência e harmonia entre os órgãos do poder político.

Logo, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

Neste caminhar,
“em regra,
não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas
, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que,
excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital

(...)
.”
(STJ, AgInt no RMS n. 66.723/DF, DJe de 1/12/2021.).

Outrossim
,
“o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que
a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190151274, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Publicação no Diário: 07/05/2021).

Com efeito, urge destacar a orientação do enunciado de Súmula n. 686, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.
” (DJ 24.09.2003),
ideia
replicada na Súmula Vinculante 44 (DJ 17.04.2015).

A jurisprudência daquela Corte prossegue para estabelecer que além da obediência ao princípio da legalidade, a exigência deve constar no edital e possuir critérios objetivos. (AI 758533 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010)

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

O Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado, por sua vez, assentou em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, alguns critérios para que o exame psicotécnico/psicossomático seja considerado válido como etapa de um concurso público, a saber,
previsão legal, possibilidade de interposição de recurso contra seu resultado e, por fim, critérios objetivos para sua aplicação
. Vale transcrever a ementa:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que
(a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 – Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 – Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos, fixar o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicossomático em concurso público, imperioso observar os 3 requisitos cumulativos e os critérios objetivos, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência, 24099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

No caso, a previsão legal é conquistada pelo artigo 1º da Lei n. 6.184/2000, pelo qual “
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”, além do artigo 9º, X da Lei n. 3.196/1978.

Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa – Do exame psicossomático) e no Anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo e os resultados que eram esperados para a aprovação (item 10.3.3.1), não havendo que se falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos, além de haver expressa possibilidade de interposição de recurso pelo candidato nesta etapa (itens 10.3.10.1 e 10.3.11).

Por seu turno, a alegação de subjetividade nos critérios de avaliação não é observada na hipótese, vez que os critérios objetivos exigidos pela jurisprudência (STF, AI 758533 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010) são aferidos quando do exame das disposições do edital.

Não suficiente, a jurisprudência há muito orienta que esta
objetividade não pressupõe divulgação detalhada, sob pena de frustrar a própria avaliação, pois possibilitaria um treinamento para resposta do perfil esperado
, sendo relevante o precedente do Pleno desta Corte: “
Por óbvio, não se exige de um edital que divulgue antecipadamente os critérios de correção dos testes a serem aplicados. No caso de exame psicológico, menos ainda, pois os candidatos, cientes do perfil profissiográfico desejado pela organização do concurso, poderiam adaptar suas respostas ao mesmo, privando-as de espontaneidade e eliminando a eficácia seletora do teste
.” (
TJES
, Classe: Agravo Regimental Mandado de Segurança n. 100070019474, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/07/2008, Data da Publicação no Diário: 18/08/2008).

A leitura do Edital atenta leva a uma lista das características esperadas e o resultado que se almeja do candidato, nas quais o recorrente foi reprovado.

Desse modo, diferente de como afirmado pelo
apelante
, a descrição realizada no
E
dital, notadamente no Anexo III (fl.
40-
verso dos autos físicos), bem como as retificações posteriores, descrevem o perfil profissiográfico suficiente para atender a objetividade exigida, pois é capaz de nortear a realização da etapa em comento.

Esta conclusão é capaz de refutar a alegação do recorrente no sentido de haver violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia, uma vez que não se tem notícia de aplicação de critérios diversos para os candidatos em igual situação.

No tocante aos apontamentos realizados pelo Conselho Regional de Psicologia deste Estado no bojo do procedimento MPES 2018.0035.6174-31 – quanto a irregularidades nos testes da característica ansiedade, análise por percentil e tabelas distintas a depender do gênero – não me parece
m
hábeis a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ademais, insta salientar que ao buscar informações no procedimento junto ao Ministério Público, pude aferir na página de acompanhamo detalhado dos autos que eles foram arquivados.

A possibilidade de recorrer está disposta no item 10.3.10.11 do edital, indicando que não houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Esta Corte já teve oportunidade de avaliar a referida avaliação empreendida por meio do Edital 03/2018, alcançando semelhante cognição, vejamos: TJES, Agravo de Instrumento n. 024199018466, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020 e Agravo de Instrumento n. 024199014580, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020.

Desse modo, não vislumbro irregularidade na desclassificação do apelante,
a qual, registre-se, persistiu mesmo após a flexibilização dos critérios
para habilitação dos candidatos no exame psicossomático
empreendida pelo
5º Termo de Retificação do Edital nº 03/2018 CFO/PMES,
motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Assim
CONHEÇO do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro
para R$ 1.000,00 (mil reais) os
honorários advocatícios
em atenção ao disposto no art. 85
§
11,
suspendendo, contudo, sua exigibilidade em razão do §3º do artigo 98 do
CPC/15
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §11, suspendendo, contudo, sua exigibilidade em razão do §3º do artigo 98 do CPC/15.